Tribunal: STF
Processo: RE 1512053
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2):



    “APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - OBJEÇÃO PRÉVIA DE EXECUTIVIDADE - Taxa de Fiscalização, Localização e Funcionamento de rádio base - Exercício de 2020 - Sentença que acolheu a objeção e extinguiu a execução fiscal, por considerar ilegítimo o lançamento sobre atividades na estação de rádio base, tendo em vista a competência privativa da União - Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF - Tema 919 - Modulação dos efeitos da decisão para permitir o prosseguimento das execuções fiscais ajuizadas antes de 07/12/2022 - Exigibilidade da Taxa por se tratar de execução fiscal ajuizada em setembro de 2022, antes da data limite - Sentença reformada. Recurso provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARO S.A. alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 21, XI; e 22, IV, da CF/1988, bem como o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento dos Temas 919 e 1235 da repercussão geral.



    Para tanto, sustenta que “a divisão constitucional de competências, estabeleceu aptidão privativa da União para legislar sobre telecomunicações, vedando qualquer concorrência ou suplementação no que se refere ao referido setor, pois as matérias elencadas nos artigos 21 e 22 da CF são expressamente excetuadas da competência corrente, como também, a competência suplementar exige a omissão do ente federal e estadual para que o município possa legislar, já que o mesmo não pode contrariar ou alterar o disposto em lei federal e estadual” (Doc. 13, fl. 5).



    Assevera que esta CORTE “modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. Assim, o contribuinte [que] já tenha questionado a constitucionalidade de taxas de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, instituídas por entes da Federação que não a União Federal, terão seu questionamento julgado de acordo com a tese firmado em razão do tema 919. No caso em concreto, temos que a exceção de pré-executividade em face da Execução Fiscal foram opostos em 25/10/2022, oportunidade em que se discutiu frontalmente a usurpação da competência da União em instituir Taxa de Licença de Funcionamento para o setor de telecomunicações, portanto, a matéria em discussão no STF e declarada inconstitucional encontra-se devidamente questionada e debatida antes de ter sido firmada a tese, razão pela qual se inclui na exceção quanto a incidência da modulação” (Doc. 13, fl. 16).



    Em contrarrazões (Doc. 15), sustenta-se, preliminarmente, a inadmissibilidade do RE por ausência de repercussão geral da questão constitucional invocada. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (fls. 2-5, Doc. 11):



    “Apelação contra sentença que acolheu a objeção prévia de executividade e extinguiu a execução fiscal, condenando a Municipalidade no pagamento de honorários advocatícios fixados em dez por cento (15%) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da causa. Inconformada, a apelante sustenta a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização para Localização Funcionamento, prevista no art. 108, da Lei Municipal nº 324/1998, inerente ao exercício do poder de polícia (CF, art. 145, II e CTN, art. 78), sem que esteja caracterizada a usurpação da competência da União, dada a defesa de interesses locais (CF, art. 30, inc. I), daí pugnando pelo prosseguimento da execução fiscal. Recurso recebido e processando em seus regulares efeitos com resposta. 



    Relatado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade das Taxas de Fiscalização sobre estações rádio base Tema 919 , definindo a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Contudo, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para admitir a exigibilidade do tributo nas execuções fiscais ajuizadas antes de 07/12/2022, conforme ementa que segue: 



    [...]



    A propósito, a aludida modulação não se restringe à Lei nº 2.344/2006, do Município de Estrela d´Oeste, porquanto as decisões proferidas, em sede de repercussão geral, têm efeito vinculante, com eficácia ampla e imediata, de modo a alcançar todas as causas que versem sobre o mesmo tema, a teor da jurisprudência do próprio STF: 



    [...]



    Assim, como se trata de execução fiscal ajuizada em setembro de 2022, antes, portanto, da data limite (07/12/2022), impõe-se o prosseguimento da execução, razão pela qual, dá-se provimento ao recurso.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”.



    Veja-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 



    1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.



    2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66).



    3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente.



    4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.



    5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.



    6. Recurso extraordinário provido.” ( RE 776.594, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/2023)



    Em outros termos, definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento – ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. É o que ocorre neste caso, em que o contribuinte pediu o afastamento do tributo 25/10/2022, por meio de exceção de pré-executividade (Doc. 3, fl. 5).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente